Tribunal: TJES
Processo: 5004590-59.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004590-59.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA INES MARTINS VELTRI COSTA
RECORRIDO: STONE FRIGINI LTDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5004590-59.2022.8.08.0035

Recorrente:
MARIA INES MARTINS VELTRI COSTA

Recorrida:
STONE FRIGINI LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte autora os benefícios da assistência judiciária gratuita
.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CO
NFECÇÃO DE PEÇAS DE GRANITO PLANEJADAS. ATRASO INJUSTIFICADO NA CONFECÇÃO E ENTREGA. PEÇAS DIVERGENTES DO PROJETO. AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS PEÇAS CORRETAS.
ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA RÉ.
SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA PARCIAL PARA:
“1)
DECLARAR a Revelia da parte Requerida STONE FRIGINI EIRELI, e seus efeitos. 2) RATIFICAR os termos da medida liminar (Id 14776492), tornando-a definitiva em todos os seus termos. 3) CONDENAR a parte Requerida STONE FRIGINI EIRELI à obrigação de fazer no sentido de confeccionar e entregar o nicho interno dentro do box do banheiro da suíte do casal, em nanoglass, na medida correta do espaço, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação desta sentença, sob pena de aplicação de conversão de perdas e danos. 4) CONDENAR a Requerida STONE FRIGINI EIRELI a pagar à parte Autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ). 5) JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral de indenização por dano material”.
INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. INTERPOSTO
RECURSO INOMINADO
NO QUAL PLEITEIA A REFORMA DA SENTENÇA.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS NOVOS
PELA RECORRENTE EM SEDE RECURSAL. PROVA APRESENTADA QUE JÁ ERA ACESSÍVEL AO TEMPO DA CONTESTAÇÃO.
PRECLUSÃO
. OBJETO DA PROVA QUE DEVE SER DESCONSIDERADO NO JULGAMENTO DA IRRESIGNAÇÃO.
CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS PELA RÉ.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ENTREGA NÃO CONCLUÍDA. ERRO DE EXECUÇÃO DO PROJETO. INSTALAÇÃO COM DEFEITOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER A SER AMPLIADA PARA INCLUIR A ENTREGA DE TODOS OS ITENS FALTANTES. DANO MORAL CONFIGURADO, CONSISTENTE NO DESCASO DO PRESTADOR DE SERVIÇO PARA COM A CONSUMIDORA.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA MAJORAR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E AMPLIAR A OBRIGAÇÃO DE FAZER.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

No tocante ao pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela autora em sede recursal, diante da peça e documentos apresentados, considero justificado o pedido, de modo que o
DEFIRO
.

A controvérsia versa sobre contrato de prestação de serviços entabulado junto à ré, o qual consistia na confecção e entrega de peças de granito para instalação no imóvel da autora, sendo fixado o valor de R$ 20,000.00 (vinte mil reais) como pagamento a vista.

De acordo com narrativa dos autos, as peças foram entregues na cor e tamanho errados. Aduz, ainda, que algumas peças entregues não foram devidamente confeccionadas, pois apresentam falhas (danos nos acabamentos; tamanhos incompatíveis com o apartamento da autora, instalação de acessórios de modo incorreto). A autora tentou solucionar o conflito administrativamente, porém a ré não promoveu a entrega da forma inicialmente contratada. Pugna, nestes termos, pela reforma da sentença na condenação da empresa ré em ressarcir o valor de R$ 10.830,00 (dez mil, oitocentos e trinta reais) pelos danos materiais sofridos e a quantia de R$ 13.000,00 (treze mil) em danos morais.

Consoante prova dos autos, constata-se a falha na prestação dos serviços pela ré, na medida em que esta entregou serviço divergente do contratado pela autora e com vícios. Conforme documentos acostados, além de serem confeccionadas com medidas erradas, as peças foram instaladas com diversas falhas. Inclusive, de acordo com imagens anexas aos autos, observa-se que uma das peças do banheiro sequer foi entregue, evidenciando a falha na prestação do serviço. Destaca-se, ainda, que a ré sequer manifestou-se nos autos, recaindo sobre si a responsabilidade de reparar, conforme pontuado pela sentença objurgada: “[...]
Examinando os autos, extrai-se que competia a Requerida confeccionar e entregar as peças conforme acordados, tendo em vista a desídia da parte Requerida em não cumprir o contrato, sobre o que ocorreu é forçoso reconhecer a falha na prestação dos serviços da Requerida, sendo assim, a sua conduta é ilícita, nos termos do artigo 186 do Código Civil c/c 14 e 18 c/c 20 do CDC.
[...]”.

Entretanto, com relação ao
dano material
, a autora não trouxe aos autos os documentos comprobatórios necessários no decorrer da instrução probatória. No ato de interposição do recurso, procedeu com a juntada de diversos documentos. Desse modo, devem ser analisados sob a ótica do art. 435, do CPC, o qual dispõe:

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação,
bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos
, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Verificando detidamente os referidos documentos, vê-se que todos estão datados anteriormente a realização da audiência conciliatória, ocorrida em 30/09/22, oportunidade em que já se encontravam disponíveis à autora e poderiam ter sido apresentados aos autos. Desse modo, entendo que, com relação aos danos materiais, a sentença deve ser mantida conforme proferida, neste ponto.

No que se refere ao
dano moral
, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada, na medida em que a parte autora teve frustrada a sua legítima expectativa de recebimento do produto na forma contratada, bem como pelo descaso da ré com a consumidora diante da notória insatisfação com o serviço prestado. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Por tais motivos, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. Sobre o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 1.000,00), entendo que o valor está abaixo das especificidades do caso e a extensão do dano.

Em casos como o ora versado, não obstante a prevalência do entendimento de que os danos morais não sejam exteriorizados pelo mero descumprimento contratual, é de se observar que a
conduta desidiosa do fornecedor, desatento às súplicas persistentes da parte consumidora, traduz menosprezo pela dignidade desta,
o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável.

Decerto que, na dinâmica das complexas relações sociais e econômicas que hoje permeiam o mercado de consumo, falhas são inevitáveis e, desde que compatíveis com os riscos insertos na legítima expectativa do consumidor, não podem ser reputadas de per si como suscetíveis de engendrar dano moral. Mas a partir do momento em que o fornecedor, alertado de sua falta e sem motivo legítimo, persiste no erro e desdenha as súplicas fundadas de quem com ele contratou, esse comportamento avilta o consumidor, reduzindo-o de sujeito a mero objeto da satisfação dos interesses econômicos do fornecedor, ferindo-o em sua dignidade e, como tal, atingindo-o na esfera de sua personalidade.

A tentativa de solução administrativa e resposta negativa da fornecedora foram cabalmente comprovadas, assim como a inércia e ausência de respostas do responsável pela empresa ré.

Em realidade, à míngua de evidências de que a parte fornecedora tenha abordado o deslinde da controvérsia de forma consentânea com os direitos do consumidor lesado, é de se ter por verídica a assertiva de que lhe foi dispensado tratamento negligente, desdenhoso e infrutífero. Posto isso, vivenciado o notório calvário de frustrações, perante um serviço de atendimento claudicante, entendo justificável o pleito de majoração dos danos morais.

Assim sendo, configurados os pressupostos genéricos da responsabilidade civil aquiliana, ou seja, um
dano
,
in casu
, de ordem extrapatrimonial, uma
conduta ilícita
, objetivamente imputável à parte Requerida, e um
nexo de causalidade
entre ambas, exsurge o dever de indenizar.

Com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido.

Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da parte Requerida; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência do impasse; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com os devidos acréscimos, quantia bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima.

Feitas tais ponderações e consideradas as circunstâncias em que os fatos se deram, a gravidade do dano e, especialmente, o escopo de obstar a reiteração de casos futuros (caráter pedagógico da condenação, com o intuito de evitar novas lesões), tenho como razoável, a título de indenização por danos morais, a importância equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Por último, com relação ao pedido de
obrigação de fazer
, consistente na entrega e reparos dos seguintes itens, conforme consta no recurso:

A) Tampo de mesa em granito São Gabriel;

B) Lateral do nicho do banheiro da suíte do casal em nanoglass;

C) Nicho interno do Box do banheiro da suíte do casal, em nanoglass, na medida correta;

D) Reparo da lateral da bancada da varanda em granito marrom café;

E) Saia da bancada do banheiro da suíte social confeccionada em 4 (quatro) centímetros, a qual foi entregue instalado com 20 (vinte) centímetros;

F) As bancadas de granito da cozinha não foram entregues como o granito contratado, que é o modelo/tipo/cor “Preto São Gabriel”.

Consta na sentença o seguinte trecho acerca do pedido de obrigação de fazer:
“Dessa forma, faz jus a parte Autora a procedência do seu pedido de condenação da Requerida na obrigação de fazer
no sentido de confeccionar e entregar/substituir as peças faltantes e viciadas, sendo assim, deve ser ratificada a medida liminar deferida em todos os seus termos
(Id 14776492),
devendo também a Requerida ser condenada na obrigação de fazer no sentido de confeccionar e entregar o nicho interno dentro do box do banheiro da suíte do casal, em nanoglass, na medida correta do espaço, conforme requerido na inicial
e no Id 14793787”. (grifei)

Merece destaque o trecho da decisão liminar deferida e mencionada retro: “
Em razão do exposto,
DEFIRO
, em parte, o pedido de tutela de urgência, no sentido de determinar que a requerida
STONE FRIGINI EIRELI
, no prazo de 10 dias úteis,
realize a efetiva entrega do material faltante a autora
-
MARIA INES MARTINS VELTRI COSTA
, CPF 002.887.867-18,
quais sejam,

tampo de mesa em granito preto São Gabriel, conserto da lateral da bancada da varanda em granito marrom café, lateral do nicho do banheiro da suíte casal em nanoglass
; sob pena de multa diária no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) até o teto de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para hipótese de descumprimento, podendo ser majorada em caso de resistência”.

Entretanto, na parte dispositiva da sentença, referente a condenação da obrigação de fazer da parte requerida, consta apenas o seguinte ponto:
“
CONDENAR
a parte Requerida
STONE FRIGINI EIRELI
à obrigação de fazer no sentido de confeccionar e entregar o nicho interno dentro do box do banheiro da suíte do casal, em nanoglass, na medida correta do espaço, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação desta sentença, sob pena de aplicação de conversão de perdas e danos”.

Desse modo, entendo que deve constar todos os itens da obrigação de fazer na parte dispositiva da sentença, contidos na decisão liminar, ora confirmada no comando sentencial.

Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Sentença reformada para majorar os danos morais e adequar a obrigação de fazer, nos seguintes termos:

A) CONDENAR
a requerida
STONE FRIGINI EIRELI
à obrigação de fazer no sentido de confeccionar/entregar/reparar/trocar os seguintes itens:
1)

tampo de mesa em granito preto São Gabriel; 2) conserto da lateral da bancada da varanda em granito marrom café; 3) lateral do nicho do banheiro da suíte casal em nanoglass
, na medida correta do espaço, no prazo de 10 (dez) dias, contados da intimação deste julgado, sob pena de conversão em perdas e danos.

B) CONDENAR a
requerida,
STONE FRIGINI LTDA,
a pagar a autora
MARIA INES MARTINS VELTRI COSTA,
no que se refere ao dano moral, o valor indenizatório de
R$ 4.000,00

(quatro mil reais)
,
cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação, pois se trata de uma relação contratual.

Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
a fim de reformar a sentença proferida, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)